Tribunal: TJPA
Processo: 0011376-10.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011376-10.2017.8.14.0070

APELANTE: OSVALDO CARDOSO FERREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1.
A existência de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal – Súmula 23 do TJ/PA, no caso em questão o juiz agiu dentro da legalidade ao arbitrar a ena no grau médio, em face da existência de vetores que o justificaram, e cujos critérios são subjetivos.

2.

O magistrado bem fundamentou todos os patamares aplicados na sentença, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. O patamar aplicado para as atenuantes da confissão e menoridade estão dentro do que vem sendo praticado por esta E. Turma de Direito Penal.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
OSVALDO CARDOSO FERREIRA JUNIOR
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa; e pela prática do crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão; que redundou na pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

“
Narra a exordial acusatória que na data de 21 de setembro de 2017, por volta das 20h00min, os réus, na companhia do adolescente F.O.S., em unidade de desígnios e armados com arma de fogo, renderam o vigia da Escola Pedro Teixeira, localizado no bairro do Algodoal, e, se dirigiram à sala da secretaria onde estavam servidores e professores, nesse momento, subtraíram vários objetos de todos que lá se encontravam, como joias e aparelhos celulares, logo em seguida, trancaram suas vítimas em uma sala e fugiram do local. Os ofendidos após se libertarem, imediatamente procuraram a Delegacia de Polícia e comunicaram o fato criminoso. Em consulta nos álbuns de fotografias, as vítimas reconheceram o réu Osvaldo Júnior como um dos criminosos, a partir de então iniciou-se as diligências em busca do acusado. Na manhã do dia seguinte, uma equipe de investigadores localizou e prendeu em flagrante o primeiro réu na posse de várias joias. Com a prisão do acusado OSVALDO CARDOSO FERREIRA JÚNIOR, foi possível identificar os demais autores do delito, tais como o adolescente Fabrício Silva e o réu PAULO BARRETO DE SOUSA, vulgo Pote, sendo que em posse dos mesmos foram encontrados vários aparelhos celulares e joias das vítimas
”.
P
or tais condutas, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

No ID 4282850, sobreveio sentença condenatória por roubo qualificado e corrupção de menores.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a revisão da dosimetria da pena com redução da pena para mais próximo do mínimo legal e maior patamar de redução em relação às atenuantes (ID 4411314).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4282857).

No ID 4672013, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para mais próximo do mínimo legal e maior patamar de redução em relação às atenuantes.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base para o mínimo legal
, por entender que os vetores negativados pelo magistrado o foram ilegalmente.

Vejamos a dosimetria:

“
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física das vítimas; as consequências são danosas, uma vez que as vítimas não recuperaram a res em sua totalidade, inclusive sendo declinado por um ofendido que este, em decorrência do crime, está passando por grave dano psicológico e ainda não vislumbro qualquer contribuição da mesma para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência das atenuantes previstas no art. 65, incisos I (menor de 21 anos) e III alínea d (confissão), do Código Penal Brasileira, razão pela qual atenuo a pena em 01(um) ano, restando 06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60(sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), restando 08(oito) anos e 08(oito) meses de reclusão e 80(oitenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Por fim, verifico a incidência de causa de aumento de pena, na modalidade concurso formal de crimes, prevista no art. 70 do Código Penal Brasileiro, pelo que elevo a pena em 1/6, fixando a pena em 10(dez) anos e 01(um) mês de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.”

Vê-se claramente que não houve ilegalidade na valoração dos vetores impugnados, posto que os vetores analisados foram claros na demonstração da negatividade e cabe ao julgador avaliar mais ou menos negativamente cada circuntância judicial, não havendo qualquer norma legal que o obrigue a valorar todos os vetores da mesma forma, no mesmo patamar.

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, no grau médio, já que a pena para o crime de roubo varia entre 4 e 10 anos, o que entendo dentro da razoabilidade e proporcionalidade que se espera diante das circunstâncias em que o crime foi cometido, em que as vítimas foram até trancadas dentro de uma sala da escola assaltada.

Assim, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, reforçado pela Súmula 23/TJPA.

Na segunda fase, também não houve ilegalidades, já que foram reconhecidas ao Réu as atenuantes da confissão e da menoridade, aplicadas em 1 ano (6 meses para cada).

A defesa requer
aplicação das atenuantes em patamar superior
, pleiteando 1/6 para cada. Ocorre que não há norma legal que obrigue o julgador a aplicar qualquer patamar de forma objetiva em relação às atenuantes e agravantes, pelo que cabe a cada julgador analisar o caso e aplicar a benesse no patamar que achar mais razoável.

In casu
, o magistrado o fez em 6 meses para cada atenuante, exatamente o patamar que vem sendo aplicado por esta E. Turma, razão pela qual não vejo qualquer ilegalidade na fixação da sentença.

N
a terceira fase, foram aplicadas as qualificadoras do uso de arma e do concurso de agentes em 1/3, o que nada temos a retocar já que esse é o patamar mínimo.

O crime também foi praticado em concurso formal, daí porque a pena foi elevada em mais 1/6, conforme art. 70 do CP.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada, agindo o magistrado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,e a pena só ficou em
10(dez) anos e 01(um) mês de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em razão das circunstâncias do caso, como a existência de duas causas de aumento de pena
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021